Tribunal: TJPA
Processo: 0813134-60.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813134-60.2024.8.14.0000

PACIENTE: CARLA VILANI SOUZA GUEDES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0813134-60.2024.8.14.0000
.

IMPETRANTE: FRANCISCO NUNES FERNANDES NETO– DEFENSOR PÚBLICO

PACIENTE: CARLA VILANI SOUZA GUEDES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR
.
ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA.

1. Quantidade de droga apreendida (22 vinte e duas gramas) de maconha que se mostra, de acordo com Tema 506 de Repercussão Geral do STF, caso de porte de droga para uso próprio.

2.
HABEAS CORPUS

CONHECIDO
e
ORDEM CONCEDIDA

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo conhecimento parcial e CONCESSÃO DA ORDEM, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezenove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr. Desº Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 19 de setembro de 2024.

Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0813134-60.2024.8.14.0000
.

IMPETRANTE:
FRANCISCO NUNES FERNANDES NETO– DEFENSOR PÚBLICO

PACIENTE:
CARLA VILANI SOUZA GUEDES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
CARLA VILANI SOUZA GUEDES
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém-PA, nos autos de nº 0005500-46.2020.8.14.0401.

Narra o impetrante, em síntese, que a paciente foi presa em flagrante em 10/03/2020, portando 22 (vinte e duas) gramas de maconha, conforme descrito no Laudo Toxicológico definitivo. Atualmente está em liberdade provisória, sendo denunciada pela prática do crime tipificado no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006.

Relata que em audiência realizada 07/08/2024, decidiu manter o trâmite de persecução penal contra a paciente.

Arguiu a recente decisão do STF (HC 126.292/SP de 26/06/2024) que estabeleceu que a posse de até 40 (quarenta gramas) de maconha deve ser considerada como uso pessoal, não configurando o crime de tráfico de drogas, o que deve ser aplicada retroativamente aos casos em andamento, conforme entendimento pacifico pela Suprema Corte no sentido de que decisões favoráveis em matéria penal devem beneficiar o réu

Por fim requereu liminarmente, a suspensão imediata da ação penal nº 0005500-46.2020.8.14.0401, até o julgamento do mérito. No mérito, o trancamento definitivo da ação penal nº 0005500-46.2020.8.14.0401, em razão de atipicidade da conduta da paciente, conforme nova orientação.

Os autos me foram distribuídos, ocasião que indeferi o pedido liminar (id.21378526) e solicitei informações ao inquinado juízo coator.

Em 14/08/2024, foram prestados os esclarecimentos pelo juízo monocrático. (id.21531128)

Nesta Superior Instância
(id.21604234), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, manifestou-se pela CONCESSÃO da ordem impetrada, para fins de reconhecimento da atipicidade da conduta da paciente, conforme tese fixada pelo Recurso Extraordinário nº 635.659/SP

.

É o sucinto relatório

VOTO

VOTO

O foco da impetração consiste no pedido de trancamento da ação penal em que a Paciente fora denunciada pelo crime tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, em razão da alegada atipicidade de conduta, conforme entendimento do STF.

Inicialmente, é necessário destacar a tese estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema nº 506 de Repercussão Geral. Conforme a tese do STF:

A conduta de adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo, para consumo pessoal, a substância
cannabis sativa
(maconha) não configura infração penal, apesar de ser considerada ilícita em termos extrapenais. Nesse caso, podem ser aplicadas sanções administrativas, como advertência sobre os efeitos da droga e medidas educativas (art. 28, I e III da Lei 11.343/06).

As sanções previstas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 devem ser aplicadas em procedimentos de natureza não penal, sem implicações criminais para a conduta.

A autoridade policial deve apreender a substância e notificar o autor para comparecer em Juízo, seguindo regulamentação que será aprovada pelo CNJ. Até que essa regulamentação seja estabelecida, a competência para julgar essas condutas será dos Juizados Especiais Criminais, sem efeitos penais para a sentença.

Considera-se usuário quem, para consumo próprio, possuir até 40 gramas de
cannabis sativa
ou seis plantas-fêmeas, até que haja nova legislação sobre o tema pelo Congresso Nacional.

A presunção de usuário é relativa, permitindo a prisão em flagrante por tráfico, mesmo para quantidades inferiores ao limite, se houver indícios de tráfico, como acondicionamento suspeito, variedade de substâncias ou outros elementos que sugiram mercancia.

O Delegado de Polícia deve justificar detalhadamente no auto de prisão em flagrante a razão para afastar a presunção de porte para uso pessoal, evitando critérios subjetivos arbitrários.

Caso a prisão ocorra com quantidades abaixo do limite de 40 gramas, o juiz deve avaliar, na audiência de custódia, as razões para afastar a presunção de porte para uso próprio.

Mesmo que a quantidade apreendida seja superior ao limite, o juiz pode considerar a conduta atípica se houver prova suficiente de que a pessoa é usuária.

No presente caso, o Laudo Toxicológico (id.21318686 pág. 1) confirma que a droga apreendida com a paciente é maconha, totalizando 22g (vinte e duas gramas). De acordo com a tese do STF, a posse de até 40 gramas de maconha para consumo pessoal não constitui infração penal. A competência para julgar esses casos é dos Juizados Especiais Criminais, e a conduta, dada a quantidade de droga, não configura infração penal, mas administrativa.

Há precedentes de outros tribunais que, baseados na tese do STF, declararam a atipicidade da conduta em situações semelhantes. Um exemplo é a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que absolveu sumariamente o réu com base na tese do STF.

Nesse sentido:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO COMARCA de Carapicuíba Foro de Carapicuíba 2ª Vara Criminal Av. Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba - SP - cep 06328-330 Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min 1501620-77.2023.8.26.0127 - lauda SENTENÇA Processo Digital nº: 1501620-77.2023.8.26.0127 Classe - Assunto Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Posse de Drogas para Consumo Pessoal Autor: Justiça Pública Réu: LEONARDO RIBEIRO DE SOUZA Juiz (a) de Direito: Dr (a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA Vistos. O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou LEONARDO RIBEIRO DE SOUZAcomo incurso no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/2006, com recebimento da exordial às fls.76, citação editalícia e suspensão processual, nos termos do artigo 366, do CPP (fls.85). Sobreveio pedido do Ministério Público pela absolvição sumária do acusado, conforme recente decisão do E. Supremo Tribunal Federal (Tema 506). É o relatório. Fundamento e decido. É caso de absolvição sumária, como requereu o Ministério Público, diante da decisão do Colendo Supremo Tribunal Federal, cujo efeito é vinculante. Ao julgar o Recurso Extraordinário nº 635659, a Corte decidiu pela atipicidade da conduta de portar maconha para uso pessoal, em Tema de Repercussão Geral 506, distinguindo o traficante do mero usuário de drogas e estabeleceu que o porte de até 40 gramas de maconha, à luz das circunstâncias, não configura infração penal, mas sim uma infração administrativa, In causu, o acusado trazia consigo para consumo pessoal 03 (três) invólucros plásticos, contendo 8,62 gramas de maconha, incindindo, portanto, o Tema 506. Ante o exposto, ABSOLVO SUMARIAMENTE o acusado LEONARDO RIBEIRO DE SOUZA, filho de ANGELA MARIA RIBEIRO SIMPLÍCIO, RG 39488295, com fundamento no art. 397, III, do Código de Processo Penal. Considerando que o réu não foi localizado- inclusive tendo ocorrido sua citação por edital-e pende regulamentação do procedimento de natureza não penal para aplicação das sanções de advertência e medidas educativas, deixo de determinar a expedição de cópias ao JECRIM. Não há interesse recursal, desde logo declaro o trânsito em julgado para as partes, haja vista a ocorrência da preclusão lógica. P.R.I.C. Carapicuíba, 04 de julho de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA”.

Observa-se que a paciente não foi detida em circunstâncias que sugiram envolvimento em atividades de comercialização de substâncias entorpecentes. Não há testemunhas que tenham presenciado a acusada realizando venda, oferta ou tráfico de drogas, nem foram encontradas quantidades fracionadas de droga que indicassem tráfico no momento de sua prisão. A única evidência encontrada foi a posse da droga.

Diante dessas circunstâncias, a conduta da paciente se enquadra no delito de uso de drogas, conforme tipificado no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Considerando a quantidade de substância apreendida e as circunstâncias da prisão, aplico o princípio da insignificância, devido à mínima ofensividade da conduta, à ausência de periculosidade social, ao reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e à inexpressividade da lesão jurídica causada.

Nesse sentindo:

Penal e processual penal. Habeas corpus. Possibilidade de aplicação do princípio da insignificância em porte de entorpecentes para consumo pessoal. 1. A aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a conduta atípica, exige sejam preenchidos, de forma concomitante, os seguintes requisitos: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) relativa inexpressividade da lesão jurídica. 2. Paciente que portava 1,8g de maconha. Violação aos princípios da ofensividade, proporcionalidade e insignificância. 3. Precedentes: HC 110475, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2012; HC 127573, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.11.2019. 4. Ordem concedida para trancar o processo penal diante da insignificância da conduta imputada (HC 202883 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 15/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187

DIVULG 17-09-2021

PUBLIC 20-09-2021).

Assim, tenho que todos os requisitos se encontram presentes no caso em tela, o que torna o fato atípico por manifesta ausência de tipicidade material.

Ante o exposto, por verificar constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
Habeas Corpus,

conheço
e
concedo
a pretensão em análise, em favor do paciente
CARLA VILANI SOUZA GUEDES
,
para o fim de reconhecer a
atipicidade da conduta perpetrada
, em consonância com entendimento do STF, determinar o
trancamento da ação penal
nº
0005500-46.2020.8.14.0401
, e sejam os autos remetidos ao Juizado Especial Criminal, para fins de apuração administrativa.

É o voto.

Belém/PA,
19
de setembro de 2024.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/09/2024